Tribunal: TCU
Processo: 011.450/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção da Ferrovia Norte Sul, no estado de Goiás, trecho entre Ouro Verde de Goiás/GO e São Simão/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção da Ferrovia Norte Sul - Extensão Sul - Lotes 1S a 4S - no estado de Goiás, trecho entre Ouro Verde de Goiás/GO e São Simão/GO, em que ora se apreciam as oitivas a respeito dos achados III.1 - Transporte de brita e rachão em distâncias superiores aos previstos em projetos e pagamento do serviço de rachão Dmáx = 0,40m com preço acima do mercado, referente ao Lote 1S, e ao Achado III.4 - Justificativa insuficiente para o uso de contratação integrada, relativo ao Lote 3S, objetos, respectivamente, das oitivas dos itens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 2507/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à SeinfraPortoFerrovia, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 252 do Regimento Interno desta Casa, a instauração, em processo apartado, de Tomada de Contas Especial com vistas a promover, no âmbito do Contrato 64/2010 (cujo objeto foi a construção do Lote 1S da FNS - Extensão Sul), a identificação dos responsáveis e o refinamento dos cálculos do possível prejuízo de R$ 29.866.861,90 à Valec em decorrência das duas irregularidades apontadas no item 9.2.1 do Acórdão 2507/2016-TCU-Plenário , referentes ao Achado III.1 do Relatório de Fiscalização Fiscalis 158/2016, quais sejam, o transporte de brita e rachão em distâncias superiores aos previstos em projetos e o pagamento do serviço de Rachão Dmáx = 0,40m com preço acima do mercado, ficando, desde já, autorizadas as diligências consideradas necessárias e citações dos responsáveis que venham a ser identificados; 9.2. comunicar ao Ministro de Estado da Infraestrutura a adoção da medida proposta no item anterior, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dar ciência à Valec, com vistas a que sejam adotadas providências a fim de prevenir ocorrências similares, de que a opção pela contratação integrada sem as devidas justificativas técnicas e econômicas que dão suporte à aplicação desta modalidade ao caso concreto, tal como identificado no Edital RDC 6/2014, implica desobediência ao art. 9°, caput , da Lei 12.462/2011, assim como à jurisprudência do Tribunal; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Valec Engenharia e Construções S/A e ao Ministério da Infraestrutura; 9.5. retornar os autos à SeinfraPortoFerrovia para a continuidade da análise das oitivas referentes aos itens 9.1 e 9.2.2 do Acórdão 2507/2016-TCU-Plenário .